Tribunal: STF
Processo: HC 98170
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 
   NECESSIDADE.
Prisão preventiva para garantia da ordem pública e 
   conveniência da instrução criminal. Nessecidade, porquanto o 
   paciente é integrante do tráfico ilícito de entorpecentes no 
   Morro do Chapéu, na Mangueira, possui nove anotações de crimes 
   graves e uma condenação transitada em julgado, além de estar 
   foragido.
Ordem denegada.